Tribunal: TJSP
Processo: 1075075-29.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.

PRELIMINAR DOS RÉUS

ALEGAÇÃO DE QUE O RECURSO É CÓPIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
O recurso do autor apesar de alegar as mesmas coisas sustentadas na inicial, não é cópia da mesma, motivo pelo qual a preliminar dos réus fica rejeitada.

PRELIMINAR DO AUTOR

CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS NÃO CONFIGURADO.
As questões

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.

PRELIMINAR DOS RÉUS

ALEGAÇÃO DE QUE O RECURSO É CÓPIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
O recurso do autor apesar de alegar as mesmas coisas sustentadas na inicial, não é cópia da mesma, motivo pelo qual a preliminar dos réus fica rejeitada.

PRELIMINAR DO AUTOR

CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS NÃO CONFIGURADO.
As questões debatidas nos autos envolvem matéria exclusivamente de direito, já que a controvérsia gira em torno da legalidade dos valores cobrados pela instituição financeira, e não dos cálculos em si. Por isso, a solução da lide dispensava a elaboração de laudo técnico-contábil.

DEMAIS ALEGAÇÕES

CONTRATO DE ADESÃO.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

JUROS. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. CONTRATO ACOSTADO AOS AUTOS QUE DEMONSTRA A PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO.
Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois há comprovação de que houve pactuação da capitalização de juros.

JUROS. FIXAÇÃO SUPERIOR A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA CONTRATUAL PACTUADA OU À TAXA MÉDIA DE MERCADO. NECESSIDADE DESDE QUE COMPROVADA A DISCREPÂNCIA DAS TAXAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não há norma que determina a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média de mercado.

Rejeita-se as preliminares do autor e dos réus. Apelação não provida.